Tribunal: TJES
Processo: 5000228-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000228-52.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000228-52.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
: SUBMARINO VIAGENS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 2782516) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação.

O Município/Embargante (ID 2851449) alega que o voto vencedor acatou sua pretensão recursal, mas deixou de se manifestar sobre a inaplicabilidade dos honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, anteriormente fixados em 2% sobre o valor da causa, no voto do eminente Relator originário.

A Embargada (ID 2906206) pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por interposição de recurso meramente protelatório.

É o relatório. Peço
dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000228-52.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
: SUBMARINO VIAGENS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 2782516) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

Acerca da omissão que justifica a interposição de Embargos de Declaração, a doutrina destaca que:

Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
(
THEODORO JÚNIOR, Humberto
.
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

A obtenção de efeitos infringentes, como pretende o Município/Embargante, é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos previstos no CPC, a alteração do julgado seja consequência da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto que sejam suficientes para a inversão do julgado.

O Município/Embargante (ID 2851449) alega que o voto vencedor acatou sua pretensão recursal, mas deixou de se manifestar sobre a inaplicabilidade dos honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, anteriormente fixados em 2% sobre o valor da causa, no voto do eminente Relator originário.

Considerando que o voto vencedor divergiu apenas em parte do voto prolatado pelo eminente Relator originário, mostra-se prudente que se analise a questão da necessidade, ou não, de manutenção da condenação ao pagamento de honorários recursais.

O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça fixou teses paradigmas que definem o que são os honorários recursais e quais são os limites de aplicabilidade do instituto (STJ - Jurisprudência em Teses, edição n.º 129).

O Enunciado n.º 04 estabelece que:

4) A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (Julgado Paradigma - AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) .

Desse modo, serão fixados honorários recursais nos casos de “
recurso não conhecido integralmente ou não provido
”.

Na hipótese de provimento parcial do recurso não há que se falar em incidência de honorários recursais. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO E PEDIDO RECONVENCIONAL.
HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
. 1. O parcial provimento do recurso de apelação não habilita a fixação de honorários recursais contra o recorrente na forma do art. 85, §11 do CPC. Fundamentação do acórdão recorrido que se limita a majoração o percentual dos honorários sucumbenciais com base na referida regra. Impropriedade. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.787.258/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Desse modo, suprindo a omissão acerca da não incidência de honorários recursais, entendo que os Embargos de Declaração merecem provimento, para que se exclua tal condenação, constante no voto prolatado pelo Relator originário.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso para excluir a condenação ao pagamento de honorários recursais.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000228-52.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
: SUBMARINO VIAGENS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1 – Na hipótese de provimento parcial do recurso não há que se falar em incidência de honorários recursais. 2 – Recurso provido para excluir a condenação ao pagamento de honorários recursais, constante no voto prolatado pelo Relator originário.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.